Tribunal: TJDFT
Processo: 0747419-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747419-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON MACIEL DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente, preso em flagrante em 25.10.25, pelos crimes do art. 180 do CP (receptação) e do art. 29, § 1o, III, da L. 9.605/98 (crime contra a fauna), teve concedida, na audiência de custódia de 27.10.25, liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 506,00 (ID 77826386, p. 73/5). Sustenta a Defensoria Pública que a prisão é ilegal. Apesar de não convertida a prisão em flagrante em preventiva, o paciente continua preso, por não ter condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança. Manter a prisão, em situação que tal, além de ofender o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, caracteriza constrangimento ilegal. Pede, em liminar, o relaxamento da prisão. Na audiência de custódia, o paciente informou que trabalha fazendo “bicos” e recebe, semanalmente, entre R$ 700,00 e 1.000,00 (ID 254812237 – autos principais). Considerando que é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Se o paciente não tem condições de pagar o valor da fiança, continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas - proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado e comparecimento a todos os atos do processo (ID 77826386, p. 75) - são suficientes para o caso. Defere-se a liminar, dispensando o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (ID 77826386, p. 75), devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES